Tribunal: TJSP
Processo: 0002189-29.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência em relação ao réu Jorge da Silva Vieira e de improcedência em relação ao Banco Bradesco. Boleto fraudulento. Autor que informou ter recebido o boleto de seu escritório de contabilidade e que pagou o boleto sem verificar o beneficiário do pagamento. Culpa

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência em relação ao réu Jorge da Silva Vieira e de improcedência em relação ao Banco Bradesco. Boleto fraudulento. Autor que informou ter recebido o boleto de seu escritório de contabilidade e que pagou o boleto sem verificar o beneficiário do pagamento. Culpa exclusiva do autor que afasta a responsabilização do réu. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.